Tribunal: TJBA
Processo: 8077770-75.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077770-75.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARINA FREITAS DE SOUZA

Advogado(s)
:
CAIO PRYL OCKE, JULIANA DE CAIRES BONFIM

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELAÇÃO CÍVEL.

COBRANÇA DE VALORES.

ATUALIZAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DO PASEP. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DECENAL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). TERMO INICIAL. DATA EM QUE TOMOU CIÊNCIA DO SALDO. TEMA REPETITIVO 1150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Na esteira do julgado do c. Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo (REsp nº 1.895.941/TO, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21/09/2023), fixou-se as seguintes teses (Tema 1150):

(...)

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP."

2. No caso dos autos, verifica-se que a Autora teve conhecimento quanto ao suposto dano questionado no feito de origem em 15.01.1996, quando efetuou o saque do PASEP de sua conta, em razão da aposentadoria, só vindo a ajuizar a ação em junho de 2024, após o prazo decenal.

3. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.